Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712508-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ALKMIM DE SIQUEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA ALKIMIM DE SIQUEIRA OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança, deferiu o pedido determinando a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 15 dias, sob pena de despejo (ID 25204702 - Pág. 17). Sustenta a agravante que o juízo a quo, ao deferir o despejo liminarmente, violou o art. 59, § 1°, I e IX da Lei n. 8.245/91. Argumenta que a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento somente é causa para o deferimento da liminar de despejo nos casos em que o contrato locatício esteja desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8245/1991. Tece arrazoado sobre sua ilegitimidade passiva. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para revogar a medida liminar de despejo concedia pelo juízo a quo. Sem preparo porque beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, porque ausente a probabilidade do direito. O atual cenário de pandemia instaurado pela COVID-19 não pode ser usado como subterfúgio para se adotar medidas ao arrepio da lei. Com efeito, segundo o art. 59, § 1o, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei. Estando o contrato garantido por fiança, não é possível o despejo liminar. Na presente hipótese, o contrato de aluguel conta com garantia, mas a agravante sequer figurou como locatária tampouco como fiadora na avença, sendo mera ocupante (ID 25204700 - Pág. 48). E mais: o contrato teve seu término em 27/9/2020, tendo a locatária sido notificada pela locadora do desinteresse em continuar com o contrato de locação, tendo em vista a necessidade de venda do imóvel, bem como sido concedido até 27/10/2020 o prazo para sua desocupação voluntária (ID 25204700 - Pág. 59). Para além disso, a agravante firmou compromisso com a agravada em 15/12/2020, no qual restou acordado o prazo até 15/1/2021 para desocupação do imóvel (ID 25204700 - Pág. 63). O que não aconteceu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora